Tribunal: TJBA
Processo: 8020102-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020102-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMMANUEL CAETANO SANTOS GUERRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
THAIS CARVALHO LORENZO, ELMO ERON RAMOS JUNIOR

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMENTA

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Revisão de cláusulas contratuais. Plano de saúde. Prescrição decenal para nulidade de cláusulas. Prescrição trienal para restituição de valores. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de declaração de ilegalidade de reajustes contratuais e restituição de valores pagos a maior, em demanda originária de Ação Revisional proposta pelo agravante, visando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a devolução de quantias pagas indevidamente desde 2019.

II.
Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a natureza do prazo prescricional aplicável à pretensão de declaração de nulidade das cláusulas contratuais de reajuste em planos de saúde; e
(ii) definir o prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito em decorrência do pagamento de valores supostamente excessivos.

III.
Razões de decidir
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 610, REsp 1360969/RS e 1361182/RS), o prazo prescricional para a declaração de nulidade de cláusulas contratuais é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.
4. Já a pretensão de repetição de indébito possui prazo trienal, conforme o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, aplicável às demandas que envolvem a restituição de valores pagos indevidamente.

IV.
Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, declarando como decenal a prescrição da declaração de nulidade das cláusulas contratuais de reajuste e trienal a prescrição para a repetição dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusulas contratuais em planos de saúde está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil."
"2. A pretensão de restituição de valores pagos a maior, decorrente da nulidade de cláusulas contratuais, é regida pelo prazo prescricional trienal, conforme o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; art. 206, § 3º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1360969/RS e 1361182/RS (Tema 610), STJ, AgRg no AREsp 295193/MG, TJ-PE, AI 0019207-39.2019.8.17.9000, TJ-BA, RI 0170467-96.2020.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.